Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-13.2024.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003170-13.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANE DE ALMEIDA - CPF: 060.951.161-04 (APELANTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao destino final.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, RAC nº 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mariane de Almeida
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação indenizatória que move contra movida contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que
adquiriu passagens aéreas com itinerário partindo de João Pessoa para Cuiabá no dia 12.11.2024, com diversas conexões programadas, contudo, após aceitar alteração do voo imposta pela companhia, o novo voo também foi cancelado sem aviso prévio suficiente, o que resultou em atraso superior a 25 horas para a chegada ao destino final. Assevera que durante o período de espera, a assistência foi precária, e houve realocação para voo de outra companhia apenas após 12h de espera, discorrendo que os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação por dano moral.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como honorários sucumbenciais em favor da autora, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 279106436) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mariane de Almeida
,
moveu
ação indenizatória contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagens aéreas junto à ré para o retorno à sua residência em Cuiabá, com itinerário que previa embarque em João Pessoa no dia 12.11.2024 às 14h20min e conexões em Recife, Brasília e, por fim, chegada em Cuiabá, às 20h30min do mesmo dia.

Contudo, já no aeroporto de Recife, foi surpreendida com a informação de atraso do voo subsequente para Brasília, o que implicou perda da conexão originalmente prevista. Realocada para voo no dia seguinte (13.11.2024), também este foi cancelado, obrigando-a a permanecer no aeroporto até as 20h45min, quando então embarcou por outra companhia (GOL), chegando ao destino final às 22h25min — totalizando atraso de aproximadamente
25h55min
.

Afirma que a requerida, em parte do período, não prestou a devida assistência, situação que lhe causou transtornos significativos, estresse, angústia e sentimento de impotência, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 230909652).

Inconformada, formula a apelante pelo reconhecimento da falha na prestação de serviço, ensejando a condenação a título de dano moral.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pela apelante, limitando a apelada justificar com base na manutenção emergencial da aeronave, incapaz de isentar a sua responsabilidade, mormente por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Além disso, não se desincumbiu a apelada demonstrar que adotou providências necessárias para amenizar o transtorno causado, durante a longa espera suportada pela apelante, uma vez que não consta dos autos qualquer documento neste sentido.

Nessa trilha, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO
VOO
– ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA
MALHA
AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO –
VOO
DE RETORNO COM
ATRASO
DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

(...) O alto índice de tráfego na
malha
aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o
atraso
injustificado e alterações em horários e conexões de
voo
, causando prejuízos aos autores. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares”
. (RAC n. 1042717-69.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE
MALHA
AÉREA – ALTERAÇÃO DE
VOO
– EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em vício do julgado, por ausência de fundamentação, quando a sentença enfrenta devidamente as teses de defesa levantadas pela parte. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
/alteração injustificada do
voo
ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”
. (RAC n. 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.23).

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem de volta e a ausência de assistência, repiso, durante o período superior a vinte horas de atraso, representa prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelo apelante restando caracterizado o dever de indenizar da parte ré.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Nesta trilha, vislumbro que a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral suportado, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a parte ré/apelada ao pagamento de R$8.0000,00 (oito mil reais) a titulo de dano moral, a ser
corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025